Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750438-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: TME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA. contra decisão de ID 254293862 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de TME COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA., que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que houve encerramento irregular da pessoa jurídica, que deixou de funcionar no endereço registrado; que houve esvaziamento patrimonial, uma vez que as pesquisas realizadas resultaram infrutíferas, demonstrando a ausência de bens ou ativos financeiros em nome da empresa, que deixou dívidas vultosas; que estão presentes os requisitos legais da confusão patrimonial e do desvio de finalidade; que a única sócia ostentava um padrão de vida luxuoso em redes sociais, enquanto a empresa continuava a comercializar online os produtos não pagos, direcionando os lucros para fins alheios ao objeto social; que a pessoa jurídica foi utilizada para fim ilícito de lesar credores. Requer, liminarmente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 78448089). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, será instaurado a pedido da parte, que deverá observar os pressupostos previstos em lei, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento e no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). Na admissão do incidente de desconsideração, devem ser analisados o interesse e a legitimidade do exequente na medida (art. 17 do CPC) e tão somente a existência de indícios de abuso, nos termos do artigo 134, § 4o, do CPC, sob pena de se exigir prova pré-constituída para a instauração do incidente. No entanto, no presente caso, não se verificam quaisquer indícios de abuso da personalidade jurídica, ainda que considerados os fatos alegados pelo agravante, uma vez que a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos do art. 50 do CC. Com efeito, conforme precedente desta Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Nesse sentido, confira-se, ainda: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada, ora Agravada, em razão do encerramento irregular, em tese, de suas atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput). 4. O inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O encerramento irregular do devedor, por si só, não configura requisito para a desconsideração de sua personalidade jurídica”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 50, caput, do Código Civil e arts. 133 s.s. do CPC. (Acórdão 2040597, 0718951-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) – Grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo do cumprimento de sentença, sob o argumento de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade pela empresa executada. A parte agravante alega encerramento irregular das atividades, inexistência de bens da pessoa jurídica, movimentação financeira em nome do sócio e abertura de nova empresa no mesmo ramo, pleiteando a instauração do incidente com base na plausibilidade dos indícios apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os elementos apresentados pela agravante são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 134 e 135 do CPC; e (II) estabelecer se houve demonstração mínima de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do Código Civil, constitui regra geral de organização econômica, sendo a desconsideração medida excepcional e restritiva, admitida apenas quando comprovado abuso da personalidade jurídica. 4. O art. 50 do Código Civil, interpretado à luz da Teoria Maior, exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 5. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma concreta a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco revelam que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para ocultar patrimônio ou fraudar credores. 6. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige indícios mínimos dos requisitos legais, mesmo na fase preliminar, sob pena de banalização do instituto e violação à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, ainda na fase de instauração do incidente, indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A simples inexistência de bens, dissolução irregular ou movimentação financeira por sócio, sem outros elementos concretos, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil deve ser aplicada de forma restrita e fundamentada, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A e 50; e Código de Processo Civil, arts. 133, 134, 135 e 136. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 2006063, 0718733-64.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1996343, 0708262-52.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 7.5.2025. (Acórdão 2036381, 0713028-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) – Grifo nosso. Por outro lado, como bem ressaltado na decisão agravada, o elevado padrão de vida da sócia, por si só, não configura o alegado desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, uma vez que pode decorrer de outras fontes de renda, que não se relacionam com a atividade empresarial da pessoa jurídica executada. Portanto, não resta verificada, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora